Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DO STJ. LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA TEMPORARIAMENTE OBSTADO. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA O PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXECUTÓRIOS. CASO CONCRETO. RATIO DECIDENDI. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Prudente aguardar a realização de atos expropriatórios no bojo da execução fiscal para após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução fiscal interpostos, pois o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, obstou, temporariamente, o levantamento de parte do valor executado penhorado, até julgamento do recurso por aquela Corte Superior, por se tratar da medida que melhor atende a ratio decidendi firmada na decisão do AREsp no 1343641/DF.
3. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.